Tribunal: STF
Processo: RE 447865
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA
DE FATO.
I. - Hipótese em que a apreciação do recurso
extraordinário não prescinde do reexame da prova, o que não é
possível. Súmula 279-STF.
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo
 não provido.